Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-70.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003347-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MOCELLIN MDM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.958.115/0001-72 (AGRAVANTE), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E PENALIDADES. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, havia suspendido apenas a exigibilidade das penalidades previstas no edital de leilão judicial (multa e juros de mora), mantendo, no entanto, a obrigatoriedade de pagamento das parcelas do auto de arrematação, apesar de a agravante ainda não ter sido imitida na posse da área adquirida em razão de decisão judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível suspender não apenas a cobrança das penalidades previstas no edital do leilão, mas também o pagamento das parcelas do auto de arrematação, enquanto não for regularizada a posse do imóvel pela arrematante, diante da ausência de individualização da área adquirida e da pendência de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de imissão na posse inviabiliza a exigência de pagamento imediato das parcelas e penalidades relativas ao imóvel arrematado, sobretudo quando tal indisponibilidade decorre de decisão judicial.

A cobrança de valores sobre bem ainda não disponibilizado compromete os princípios da isonomia, da boa-fé e da proporcionalidade, configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.

A decisão agravada, ao suspender apenas as penalidades e manter a exigência dos pagamentos principais, revelou-se incompleta, uma vez que tais obrigações são indissociáveis.

A indefinição quanto ao início e término da perícia judicial acentua a instabilidade da relação jurídica e justifica, em caráter provisório, a suspensão de todas as obrigações financeiras da agravante até o julgamento do mérito da ação de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de individualização da área arrematada em leilão judicial impede a concessão de tutela de urgência para imissão na posse.

A exigência de pagamento das parcelas e penalidades relativas ao imóvel arrematado deve ser suspensa enquanto não for efetivada a posse da área pela arrematante.

A decisão que suspende apenas as penalidades, sem suspender os pagamentos principais, carece de completude diante da indissociabilidade entre obrigações principais e acessórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOCELLIN MDM AGROPECUÁRIA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva), que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº 1003361-73.2024.8.11.0005,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
pleiteada pela autora\agravante, somente para suspender a cobrança de multas e penalidades previstas no edital, até que a autora seja imitida na posse nos imóveis rurais registrados nas matrículas, 1.524 (1.500 hectares); 6.775 (500 hectares) e 17.759 (401,8445 hectares), no 1º Serviço Registral de Diamantino.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- participou do Leilão Extrajudicial nº 001/2024/MTPAR, decorrente do “
(...) TAC - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, tendo como parte compromissária a MT PARCERIAS S.A. - MT PAR, homologado nos autos do processo judicial nº Processo: 1001055-68.2023.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT
”, cujos objetos seriam os imóveis rurais registrados nas matrículas, 1.524 (1.500 hectares); 6.775 (500 hectares) e 17.759 (401,8445 hectares), no 1º Serviço Registral da comarca de Diamantino–MT;

- o leilão ocorreu em 09.08.2024, sagrando-se vencedora com o lance de R$175.915.192,77 (cento e setenta e cinco milhões, novecentos e quinze mil, cento e noventa e dois reais e setenta e sete centavos);

- foi expedido o Auto de Arrematação, constando ali descrição do bem arrematado, o valor do lance final, o valor da comissão do leiloeiro, de R$8.795.759,63 (que já foi pago), a forma de pagamento, os valores das parcelas e seus respectivos vencimentos, a conta bancária do leiloeiro e o nome da adquirente;

- após todo o procedimento realizado, descobriu vários equívocos cometidos pela Agravada no Leilão Extrajudicial nº 001/2024/MTPAR que a impedem de fazer o registro da Carta de Arrematação, a fim de obter o real domínio da área arrematada, tendo em vista que as matrículas de nº’s. 1.524 e 17.759, que foram objetos do leilão, estão encerradas e não possuem a descrição do perímetro dos imóveis, enquanto as novas matrículas, além de não serem objetos do leilão, possuem georreferenciamento indicando pontos de confrontações distintos daqueles que estavam constando no Edital de Leilão Extrajudicial;

- essas matrículas podem ser encerradas a qualquer momento ante a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no agravo de instrumento de nº 1005484-93.2023.8.11.0000, restando nítido que têm apenas expectativa de domínio e posse de uma área que pode ou não corresponder aos imóveis leiloados;

- ajuizou a presente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, a fim de evitar que os prejuízos já sofridos se tornem ainda maiores, uma vez que está obrigada, a princípio, a adimplir valores milionários sobre um imóvel do qual a Agravada não tem o domínio definido.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos pagamentos dos valores de entrada e das demais parcelas nos prazos previstos no auto de arrematação, além da suspensão da multa ou de outro tipo de sanção prevista no edital ou em outras normas legais, até o julgamento de mérito do presente agravo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para ratificar a tutela recursal.

A tutela recursal foi deferida para suspender os pagamentos da entrada e das parcelas previstas no auto de arrematação por parte da Agravante, até que ocorra o julgamento definitivo deste recurso (id. 268167270).

Contrarrazões no id. 275589353.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, impende salientar que o alcance do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, posto que é vedado ao Juízo
ad quem
antecipar-se à questão não abordada na decisão recorrida.

No caso, entendo que o douto Juízo singular delineou muito bem a situação da lide, entretanto, um pequeno ajuste deve ser realizado na decisão agravada.

Nos fundamentos de sua decisão, o Juízo
a quo
reconheceu a existência do
fumus boni iuris
(a impossibilidade do exercício da posse sobre o bem) e do
periculum in mora
(risco de dano irreparável uma vez que a Agravante se verá privada de recursos sem a contrapartida esperada), pois mencionou:

(...)

Assim,
se a adquirente da área ainda não conseguiu ser nela imitida, não foi por vício ou ilegalidade do leilão, mas sim por decisão judicial proferida pelo TJMT
, que em nenhum momento colocou em dúvidas a regularidade do certame, e que, aliás, tal decisão, que havia suspendido a imissão na posse, já foi revogada pela própria Relatora originária do caso, consoante decisão aportada pela própria autora ao ID 178239897.

Inclusive, destaco que os leiloeiros nomeados exerceram seu múnus com eficiência, dando ampla publicidade e transparência em todo o procedimento que culminou com a aquisição da área pela arrematante.

Contudo, embora a meu ver se mostre incabível a suspensão dos efeitos do leilão,
entendo pertinente, neste momento, que não seja cobrada a multa prevista no edital, até que a adquirente, efetivamente, tome posse da área
.

A ausência de posse da área pela adquirente evidencia um desequilíbrio temporário, pois não é razoável exigir o cumprimento imediato das obrigações financeiras assumidas, inclusive penalidades por inadimplemento, enquanto persiste a indisponibilidade do bem leiloado, fato que foge completamente à esfera de controle da adquirente
.

De outra feita, quanto ao periculum in mora, se faz presente apenas no que se refere à suspensão da cobrança de multas ou outras penalidades, sendo que, neste momento, revela-se desproporcional e pode ocasionar prejuízos irreparáveis à parte requerente, que estaria sendo compelida a adimplir obrigações financeiras sobre um bem que não pode, de fato, utilizar
. Essa situação também compromete a finalidade do próprio leilão, que é garantir a transferência regular e pacífica da posse e propriedade ao arrematante.

Assim
,
a medida é necessária para evitar o prejuízo da parte autora, preservando-se a isonomia e a proporcionalidade no curso da relação jurídica
.

(...)

A decisão agravada decorreu como um consectário necessário do julgamento do RAI nº 1017392-16.2024, cujo acórdão restou assim exarado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA — REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE —
DÚVIDA QUANTO INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
—
QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA EM PERÍCIA
— AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de imissão na posse, sob o fundamento de que restaram demonstrados os requisitos para sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação de imissão na posse, considerando a ausência de prova inequívoca sobre a individualização das áreas, objeto do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a parte agravante não apresentou elementos suficientes para individualizar de forma precisa a área cuja posse se pretende, condição essencial para a concessão da tutela de urgência.

A ausência de individualização da área impossibilita a constatação da probabilidade do direito alegado, inviabilizando a concessão da medida de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de individualização da área objeto da demanda inviabiliza a constatação dos requisitos para a tutela de urgência.

O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência, deve ser provido quando ausentes os requisitos legais para a concessão da medida.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

O dispositivo do acórdão ficou com a seguinte redação:

Por essas razões, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para:

I-) revogar a decisão agravada;

II-) determinar que o Laudo Pericial já encartado nos autos, seja colocado à apreciação de todos os envolvidos e interessados na lide, para que dele possam formular quesitos, impugnar e\ou requerer o que de direito, conforme a necessidade e ocasião assim exigirem, tudo em obediência ao contraditório e ampla defesa;

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 257920671.

É como voto.

Assim, considerando a venda de uma área sem localização definida, entendo ser plenamente idôneo o questionamento sobre a validade da obrigação da Agravante em efetuar os pagamentos de entrada e das parcelas subsequentes, conforme o auto de arrematação.

Além disso, o mérito da ação será futuramente examinado em primeira instância, e embora o próprio Juízo singular já reconheça um desequilíbrio provisório, torna-se necessário, até a decisão final, suspender os pagamentos da entrada e das parcelas estabelecidas no auto de arrematação pela Agravante, e não somente a cobrança de multas e penalidades dispostas no edital.

Dessa feita, como mencionado no início, a decisão agravada carece de complementação, pois
,
se suspendeu a cobrança de multas e penalidades previstas no edital, até que a autora\agravante seja imitida na posse do imóvel e, estas, como se sabe, são acessórios do Principal, no caso, os pagamentos dos valores de entrada e das demais parcelas, invariavelmente, estes também devem ser suspensos, uma vez que indissociáveis.

A situação se agrava diante do teor do acórdão proferido no RAI nº 1017392-16.2024, que reconheceu a necessidade de produção de prova pericial, sem, contudo estabelecer um cronograma preciso para o início e término dos trabalhos técnicos. Essa indefinição temporal gera uma angústia adicional à Agravante, que se vê privada da posse dos imóveis por um período indeterminado, sofrendo prejuízos de ordem material.

A ausência de previsão para a conclusão da perícia impede qualquer estimativa razoável sobre a data em que os imóveis serão finalmente disponibilizados à Agravante, prolongando a situação de instabilidade e incerteza.

Assim, em acréscimo à decisão agravada, resta ainda mais patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante. A exigência de desembolsar grandes quantias relativas às parcelas do imóvel antes mesmo de sua efetiva entrega representa um ônus financeiro considerável e desproporcional, especialmente diante da incerteza quanto ao deslinde da Ação de Imissão na Posse nº 1001055-68.2023.8.11.0005, onde litigam diversas pessoas sobre o mesmo imóvel.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para também suspender os pagamentos da entrada e das parcelas previstas no auto de arrematação por parte da Agravante, até o julgamento final do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025